Tribunal: TJMT
Processo: 1043963-08.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 1043963-08.2018.8.11.0041
EMBARGANTE: LETÍCIA TALITA MORAES
EMBARGADO: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração propostos por LETÍCIA TALITA MORAES, em face da decisão id 98523993, que rejeitou os embargos de declaração interpostos pela parte Embargada.
A Embargante alega omissão uma vez que a decisão deixou de se manifestar a respeito do pedido constante no petitório de id 94809480, referente à aplicação de multa por interposição de embargos manifestamente protelatórios.
Requer o recebimento e processamento dos presentes embargos de declaração, para que seja apreciado o pedido em referência, condenando a Embargada ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2o do CPC.
Recurso tempestivo (id 100619465).
Contrarrazões (id 101848995).
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Sem mais delongas razão assiste a Embargante.
Com efeito, dos argumentos utilizados nas razões dos aclaratórios verifica-se que esta Vice-presidência não se manifestou quanto ao pedido expresso da parte embargante, a fim de que fosse aplicada à instituição de ensino a multa por interposição de embargos protelatórios, já que, no seu entender, restou configurado o abuso do direito de recorrer.
Com isso, é de ser reconhecida a omissão e, por consequência, passo a analisar o pedido supramencionado.
Quanto ao mérito recursal, razão não assiste a embargante.
Isto porque, a parte embargada, embora tenha interposto os declaratórios das principais decisões judiciais constantes neste processo, o fez apenas uma vez sobre cada uma delas, o que revela, ao menos prima facie, inconformismo com as decisões exaradas e não o intuito de procrastinar o trânsito em julgado da decisão.
Neste passo, é preciso relembrar a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o manejo de recurso previsto em lei, por si só, é insuficiente para demonstrar a intenção protelatória, conforme ementa adiante destacada:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Em consonância com os precedentes desta Corte Superior, não se majoraram os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição.
2. Quanto à multa pretendida, observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em considerar que o manejo de recurso previsto em lei, por si só, é insuficiente para demonstrar o intento protelatório.
3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1824584/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 02/08/2021).
Diante do exposto, acolho os embargos aclaratórios para reconhecer a omissão apontada e, no mérito, indefiro o pedido da multa requestada, por não verificar intuito protelatório na interposição do recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça